Tribunal: STF
Processo: Rcl 47998
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Orcali Serviços Especializados Ltda., em face de decisão proferida pela Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo 0001402-13.2019.5.12.0028.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 
    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador, pois a parte autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio mediante direito assegurado em convenção coletiva”. (eDOC 1, p. 5)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.
    Foi deferida a liminar para suspender o andamento do processo de origem. (eDOC 7)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)
    Regularmente citada, a beneficiária Ana Maria Debacker apresentou contestação. (eDOC 12)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). DISCUSSÃO DE FUNDO ALHEIA À VALIDADE OU INVALIDADE DE NORMA COLETIVA E CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O substrato jurídico sobre o qual fundada a ação trabalhista de origem, qual seja, o pagamento de adicional de insalubridade em patamar diverso do previsto em instrumento de negociação coletiva, não guarda perfeita similitude com o Tema 1.046 da Sistemática de Repercussão Geral, cujo objeto é a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. Portanto, é incabível a reclamação por ausência de aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. (eDOC 18)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, verifico que a autoridade reclamada indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Recurso / Sobrestamento.
    Alegação(ões):
    - violação aos arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I da CF/88.
    Requer inicialmente o sobrestamento do presente processo em razão da decisão nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.121.633 Goiás, do Min. Gilmar Mendes, ao tratar do tema 1046.
    Não se vislumbra possível violação aos dispositivos mencionados porque não foi atendida a exigência do prequestionamento. O Colegiado não se pronunciou a respeito da sua aplicação à hipótese dos autos, tampouco solucionou a controvérsia à luz dessas normas. Aplicam-se a Orientação Jurisprudencial 118 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais e a Súmula 297, ambas do Tribunal Superior do Trabalho
    (...)
    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”. (eDOC 3, p. 316 - 318)
    Pois bem.
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao apelo com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0001402-13.2019.5.12.0028, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente